Tribunal: STF
Processo: RE 408741
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO
   MONETÁRIA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1. È
   infraconstitucional o tema relativo à dúvida quanto ao índice de
   correção monetária correto a ser aplicado no cálculo das
   contribuições a serem devolvidas em decorrência do desligamento
   de associado de entidade de previdência privada.
2. Recurso
   extraordinário não conhecido.